Tribunal: TJES
Processo: 5005518-14.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Liminar
Data de julgamento: 2023-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005518-14.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CLARO NXT TELECOMUNICACOES LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 07/02/2023

SEM NOTAS ORAIS

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Acompanhar o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do v. acórdão (ID 3344099), proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para reduzir o valor da multa administrativa fixada pelo Procon municipal para o importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/10 do evento 3450881, em síntese, o ente público embargante afirma que:
(I)

“
a v. decisão embargada deixou de se manifestar quanto ao tópico específico das Contrarrazões apresentadas pelo ente político municipal ao Recurso de Apelação interposto, relativamente à necessidade de manutenção da r. sentença no que se refere ao reconhecimento da
'...
preclusão consumativa/coisa julgada em relação à suposta violação aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade’
'
(fl. 02);
(II)
“
(...)
sobressai obscuro o v. acórdão ao condenar o Município de Vitória a ressarcir as custas processuais adiantadas pela parte contrária no caso em apreço, tendo em vista que o ente político municipal não restou vencido, mas parcialmente vencido”.
(fl. 06)
.

Desse modo, requer que
“sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, com a concessão de efeitos infringentes aos mesmos, para: i) suprir a omissão veiculada no v. acórdão embargado, relativa à ocorrência de preclusão consumativa e de coisa julgada em relação à suposta violação da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que tal matéria foi rejeitada em sede de Exceção de Pré-Executividade, com a concessão de efeitos infringentes aos mesmos, para fins de manter inalterada

a sanção pecuniária discutida na presente demanda judicial; ii) caso não seja acatado o pleito formulado no item precedente, ou seja, na remota hipótese de manutenção da redução da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, o que se cogita em homenagem ao princípio da eventualidade, que seja sanada a obscuridade relativa à condenação do Município de Vitória ao reembolso de metade das custas processuais antecipadas pela empresa recorrida, com a aplicação ao caso vertente da prescrição estabelecida no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, do Precedente fixado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.107.543/SP [Tema 202] e da jurisprudência do C. STJ sobre a matéria”.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado (art. 1.022 do CPC).

A doutrina
1
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado. A obscuridade, por sua vez, acontece quando falta clareza na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
.

Fixada tal premissa, registro que os supostos vícios apontados pelo embargante inexistem, despontando como mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo nítida a pretensão de revisão do julgado pela via inadequada.

Em relação a apontada omissão na apreciação do argumento da embargante de que houve preclusão das matérias suscitadas pela embargada em razão da apreciação anterior de exceção de pré-executividade, devidamente rejeitada, nota-se que na própria sentença o magistrado reconheceu a referida preclusão, porém, havia matérias sobre as quais ainda não havia sido lançada discussão, dentre elas, a ausência de motivação da decisão administrativa.

Nesse sentido, ao apreciar o recurso de apelação, foi claro o
decisum
no sentido de que a fragilidade da fundamentação expendida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade administrativa, circunstância que levou à modificação do valor da multa.

Desse modo, não se verifica a alegada omissão, sendo a irresignação do recorrente eminentemente oposta a valoração probatória dos autos, circunstância para a qual não é cabível a oposição de embargos de declaração.

No que diz respeito à obscuridade, o acórdão foi assente no sentido de que:

No que concerne às custas processuais,“O art. 39, da Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública, seja ela Federal, Estadual ou Municipal, do recolhimento de custas e emolumentos nas execuções fiscais, prevendo que a prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou prévio depósito, destacando que, apenas no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária” (TJES, Apelação/Remessa Necessária nº 048150133626, Relator DES.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021).

Assim, ante a sucumbência recíproca, deve o Município de Vitória ressarcir 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas antecipadamente pela empresa
CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA
.

Nota-se que o embargante restou vencido, ainda que em parte, não havendo que se falar em isenção na hipótese.

Nesse contexto, percebe-se que o embargante, na realidade, se insurge contra a valoração probatória e o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINAR NÃO CONHECIMENTO REJEITADA MÉRITO – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1. Os embargantes apontam a existência de vício, o que é suficiente para o conhecimento do recurso, uma vez que a real existência do mesmo ou não será alvo de análise posterior. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.
3. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.
5. Como já dito, o recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equivoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 6. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199007865, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL INOVAÇÃO RECURSAL IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE ARGUMENTAÇÃO TRAZIDA APENAS NOS ACLARATÓRIOS PRECLUSÃO CONSUMATIVA ADEMAIS A MATÉRIA FORA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2. É vedada a inovação recursal, seja em agravo regimental, seja em embargos de declaração, ante a preclusão consumativa.
3. Além disso, o v. acórdão recorrido enfrentou expressa e diretamente todas as questões necessárias ao julgamento do recurso, insurgindo-se o embargante contra matéria claramente abordada no julgado embargado.
4. Não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a quaestio foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap – Reex, 024180060980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda. Comentários ao código de processo civil – 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil – Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO CONFIGURADAS – MERA REDISCUSSÃO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, assim como para sanar erro material existente no julgado

2.
Em relação a apontada omissão na apreciação do argumento da embargante de que houve preclusão das matérias suscitadas pela embargada em razão da apreciação anterior de exceção de pré-executividade, devidamente rejeitada, nota-se que na própria sentença o magistrado reconheceu a referida preclusão, porém, havia matérias sobre as quais ainda não havia sido lançada discussão, dentre elas, a ausência de motivação da decisão administrativa, que foi objeto de apreciação na sentença. Nesse sentido, ao apreciar o recurso de apelação, foi claro o
decisum
no sentido de que a fragilidade da fundamentação expendida na decisão administrativa infirma a dosimetria da penalidade administrativa, circunstância que levou à modificação do valor da multa.

3.
No que diz respeito à obscuridade, o acórdão foi assente no sentido de que ante a sucumbência recíproca, deve o Município de Vitória ressarcir 50% (cinquenta por cento) das custas processuais pagas antecipadamente pela empresa embargada.

4
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.